Tribunal: TJBA
Processo: 0541899-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0541899-39.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Valdemiro Miranda Costa

Defensora Pública: Dra. Valéria Teixeira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Karyne Simara Macêdo Lima

Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES, NA FORMA CONSUMADA.(ART. 157, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) . PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INACOLHIMENTO. PENAS-BASE F
IXADAS
NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, MODIFICANDO-SE, DE OFÍCIO, O REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdemiro Miranda Costa, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, ‘caput’, do Código Penal, sendo-lhe concedida liberdade provisória.

II – Narra a exordial acusatória, que, em 08/08/2019, por volta das 15h00, na Rua Alto do Saldanha, no Bairro de Brotas, o Denunciado, simulando o porte de uma arma de fogo na sua cintura, subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo Chevrolet Ágile, cor prata, placa policial NZF-4789 pertencente à vítima Daniel Oliveira Soares. Consta do procedimento investigatório que a vítima, ao estacionar seu automóvel no local citado, foi surpreendida pelo Denunciado Valdemiro Miranda Costa, que anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo na sua cintura, e dizendo “Vumbora, pega nada, só desce”, ordem acatada pela vítima, que entregou o veículo. O Denunciado fugiu, tomando a direção do Supermercado G Barbosa, Iguatemi, constando que a vítima pegou uma carona e saiu em busca do seu veículo, tendo avistado uma guarnição da Polícia Militar nas imediações do DETRAN, no Acesso Norte, antes do Shopping Bella Vista, informando as características do seu automóvel. Os Policiais Militares avistaram o veículo e se aproximaram, momento em que o Denunciado tombou o automóvel no meio-fio.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Apelante requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, mediante afastamento da Súmula nº 231/STJ (Id. 80054117).

IV – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 80051210, fl. 14), depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e declarações da vítima (PJe Mídias). O Recurso defensivo cinge-se a requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas.

V –
Da leitura do édito condenatório, depreende-se que, na primeira fase, o Magistrado singular fixou as penas-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, não foram encontradas circunstâncias agravantes, reconhecendo-se que o Acusado, no seu interrogatório, confessou a prática delitiva, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Entretanto, considerando-se o disposto na Súmula nº 231/STJ, as penas foram mantidas no seu patamar mínimo, qual seja, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição, fixando as penas definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

VI –
No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não merece acolhimento a pretensão defensiva.
Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal firmou a Tese nº 158, estabelecendo que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
O E. Superior Tribunal de Justiça possui a mesma orientação, conforme a Súmula nº 231, editada em 22/9/2009, no sentido de que “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base aquém do mínimo legal.”.
Em 14/8/2024, no julgamento do Recurso Especial nº 1.869.764-MS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicabilidade da citada Súmula nº 231, oportunidade em que fixou as seguintes teses:

“1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. (grifos acrescidos).
No caso dos autos, observa-se que o Juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém manteve as penalidades mínimas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando o disposto na Súmula nº 231/STJ.

VII –
Embora o Apelante não tenha se insurgido em face do regime prisional, verifica-se, de ofício, a necessidade de reparo da respeitável sentença recorrida, onde se justificou a fixação do regime semiaberto por força da reincidência e da quantidade da pena aplicada.
Contudo, a condenação definitiva existente em desfavor do Apelante, relacionada à Ação Penal nº 8001034-21.2023.8.05.0237 e ao Processo de Execução Penal nº 2003543-56.2023.8.05.0001, transitou em julgado no ano de 2023 (Id. 80054106), sendo posterior ao fato criminoso em apuração, praticado na data de 8/8/2019.
Logo, tal condenação não pode conduzir ao reconhecimento da reincidência, pois, na forma do art. 63 do Código Penal, “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”. (grifos acrescidos).
Além disso, a pena privativa de liberdade foi aplicada no mínimo legal, de modo que ela não pode justificar, por si só, a fixação de regime mais gravoso que o permitido pelo seu montante, na forma das Súmulas nº 718 e nº 719, ambas do Supremo Tribunal Federal.
Modifica-se, portanto, de ofício, o regime prisional, do semiaberto para o aberto.

VIII –
Registra-se que o réu se encontra em liberdade provisória, concedida na origem (Id. 80054109).

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, alterando-se, de ofício, o regime prisional, do inicialmente semiaberto para o aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541899-39.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, Valdemiro Miranda Costa, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, alterando-se, de ofício, o regime prisional, do inicialmente semiaberto para o aberto, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.